Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar Auxílio-Transporte referente a períodos anteriores e inserir o pagamento em folha sem apresentação do bilhete de passagem. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsidio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.
3 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. A concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor.
4 – Direito à percepção do benefício. Implantação do pagamento. Pagamento do valor retroativo. Há demonstração no processo de que o servidor reside em Goiânia e exerce sua atividade na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, conforme folhas de frequências de ID 18265460 PAG 1-11, indicando também que fez diversos plantões. Há também evidências de que o valor gasto supera o percentual de participação obrigatória do servidor. Por conseguinte, faz jus ao pagamento do auxílio-transporte. Com relação ao valor retroativo, a parte postulou o pagamento administrativamente em 28/09/2019 (ID 18265106 – PAG 2), a partir de quando o pagamento da vantagem deve ocorrer, consoante ao número de grupos de plantões realizados, bem como com o desconto da participação da quota-parte do servidor, cujo montante pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, a cargo das partes.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E